Tribunal: TJBA
Processo: 8003863-20.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003863-20.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO MARTINS

Advogado(s)
:
DAGNALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO, JÁ DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO QUE PLEITEIA APENAS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITUAÇÃO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação cível n.
8003863-20.2024.8.05.0146
, na qual figuram como litigantes os acima identificados
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.